Tribunal: TJBA
Processo: 8003750-39.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003750-39.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DANI TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI Advogado(s): ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARAES APELADO: BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros Advogado(s):LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, EDUARDO FERRAZ PEREZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO SEMINOVO ADQUIRIDO COM DIVERGÊNCIA DE NÚMERO DE MOTOR NA NOTA FISCAL. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS EM SEDE RECURSAL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta por DANI TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando apenas à Apelada VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (anterior MAN LATIN AMERICA) a regularização da documentação de um caminhão adquirido pela Apelante, afastando a responsabilidade da Apelada BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e rejeitando os pedidos indenizatórios por lucros cessantes. A Apelante busca o reconhecimento da responsabilidade solidária da BRAVO, a conversão da obrigação de fazer em indenização pelo valor do veículo devido à sua deterioração, e o pagamento de lucros cessantes. II. Questão em discussão: Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e reconhecimento da responsabilidade solidária entre a fabricante e a revendedora. Cabimento da conversão da obrigação de fazer em indenização pelo valor do veículo em sede recursal, sob a alegação de deterioração do bem e perda do objeto. Configuração e comprovação dos lucros cessantes. III. Razões de decidir: A relação jurídica em questão, embora envolva pessoa jurídica que utiliza o bem para sua atividade econômica principal (transporte de cargas), subsume-se à ótica consumerista, notadamente pela aplicação da teoria finalista mitigada, em razão da vulnerabilidade técnica e jurídica da Apelante frente às Apeladas, fabricantes e revendedoras do bem. Tal vulnerabilidade autoriza o tratamento da questão sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vícios do produto, independentemente da ausência de ingerência direta da revendedora no processo de fabricação ou emissão original da nota fiscal. O pedido de conversão da obrigação de fazer em indenização pelo valor integral do veículo, fundamentado na deterioração do bem e na suposta perda do objeto da obrigação, não pode ser apreciado em sede de apelação sob pena de supressão de instância, porquanto a sentença de primeiro grau acolheu o pedido principal de obrigação de fazer, o que, nos termos do artigo 326 do Código de Processo Civil, obstou a análise do pedido subsidiário de indenização em primeiro grau. A discussão sobre a impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação e a consequente conversão em perdas e danos, notadamente em face de elementos novos (deterioração do veículo), deve ser suscitada e analisada primeiramente na fase de cumprimento de sentença, momento processual adequado para aferir a viabilidade da prestação original e, se for o caso, proceder à sua conversão. A pretensão de indenização por lucros cessantes não merece acolhimento. A parte Apelante não demonstrou de forma inequívoca o nexo causal entre a divergência documental do motor e a total paralisação do veículo por todo o período alegado, existindo provas nos autos de múltiplas restrições judiciais sobre o bem que, por si só, poderiam inviabilizar sua circulação. Outrossim, não foi suficientemente comprovada a existência concreta e o quantum efetivo dos lucros cessantes, os quais não podem ser presumidos com base em meras expectativas, exigindo demonstração cabal dos valores que razoavelmente se deixou de auferir. IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária. Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica que adquire veículo automotor para utilização em sua atividade-fim de transporte de cargas, sem destiná-lo à revenda ou transformação, e que demonstra vulnerabilidade técnica ou econômica perante o fornecedor, qualifica-se como consumidora, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vícios do produto. 2. A pretensão de conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, fundada em impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação principal acolhida na sentença e em fatos novos (deterioração do bem), deve ser arguida e examinada primeiramente em fase de cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância. 3. Não são devidos lucros cessantes quando a paralisação do bem decorre de múltiplas causas, ou quando não há comprovação efetiva e concreta dos ganhos que se deixou de auferir, sendo insuficiente a mera alegação de prejuízo presumido." Legislação relevante citada:Código Civil, Artigos 402, 927;Código de Defesa do Consumidor, Artigos 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 18; Código de Processo Civil, Artigo 326. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 81119428220208050001; TJ-BA - Apelação: 05436786820158050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003750-39.2022.8.05.0113, oriundos da Comarca de Itabuna/BA, em que são Apelante DANI TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI e Apeladas BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07